Tribunal: TJMT
Processo: 1021714-97.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021714-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), PACTUAL IMOVEIS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.785.789/0001-69 (APELADO), CGH RIBEIRAO QUARENTA E QUATRO ENERGIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 04.283.431/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, após o falecimento do beneficiário de contrato de plano de saúde que era objeto de discussão judicial. A sentença condenou a parte autora ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração da demanda deve suportar os
custos processuais, sendo imprescindível verificar quem efetivamente deu ensejo ao litígio.

4.
Constatou-se que a ação foi proposta exclusivamente por iniciativa da autora, sem qualquer conduta imputável à parte ré que justificasse o ajuizamento da demanda, inexistindo resistência prévia ou abuso de direito por parte da demandada.

5.
O contrato objeto da ação era de adesão voluntária entre as partes, não havendo elementos que configurassem desequilíbrio econômico-atuarial causado pela parte ré que exigisse
judicialização
.

6.
A extinção do processo por perda de objeto decorreu de fato alheio à vontade das partes, configurando a inexistência de fundamento para transferência do ônus sucumbencial à parte ré.

7.
A decisão de primeiro grau encontra amparo na jurisprudência, que estabelece a aplicação do princípio da causalidade em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, quando a demanda decorre de iniciativa da autora sem resistência abusiva ou conduta provocadora do litígio pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus processuais, devendo arcar com eles a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.
2.
A ausência de conduta da parte ré que configure causa determinante para a propositura da ação justifica a
imputação dos ônus sucumbenciais à parte autora nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 485,
VI
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
06/04/2021; TJ/DF, Apelação 070712707-2018.807.0014, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa,
DJe
29/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença (Id.
232897216
) proferida em
ação de rescisão por desequilíbrio econômico-atuarial com pedido sucessivo de revisão contratual e tutela de urgência
ajuizada por si contra
GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL
,
que reconheceu a perda superveniente do
objeto da demanda, extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, mas condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
,
embora a execução tenha sido corretamente extinta em razão da
perda superveniente da necessidade e utilidade para a apelante quanto à resilição contratual, o ônus
de
sucumbência deve ser suportado por aquele que deu causa ao ajuizamento demanda, à luz do princípio da causalidade, na forma do artigo 85, § 10º, do Código de Processo Civil.

A
ssegura que, “
considerando que os réus usufruíram de contrato sem equilíbrio econômico-financeiro e com patamar de sinistralidade superior a 710% acarretando onerosidade excessiva à operadora,
mister
que
o ônus do processo sejam
por eles suportados
”.

Afirma que
, a apelada, “
ao usufruir de um contrato desequilibrado, foi
a
parte causadora da onerosidade excessiva que obrigou a operadora a buscar judicialmente a rescisão ou revisão do contrato, devendo, portanto, suportar os ônus
da
sucumbência
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em parte, tão somente para excluir do ato sentencial sua condenação em honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
de
GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL
e
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS
(Id. 246845249)
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, se trata de
apelação interposta pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra sentença
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do esgotamento do objeto, considerando-se a morte do último requerido, o que implicou o término do contrato objeto da ação.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicação do princípio da causalidade, com a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No essencial, a sentença ora analisada é do seguinte teor:

“
[...]
Cuida-se de Ação De Rescisão Por Desequilíbrio
EconômicoAtuarial
Com Pedido Sucessivo De Revisão Contratual E Tutela De Urgência proposta por Unimed

Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico em face de Global
Factoring
Fomento Mercantil E

Comercial Ltda., Pactual Administração De Imóveis Ltda. e Vila Real Locação De Imóveis Ltda.

No caso em testilha, verifica-se que fora comunicado o falecimento

do último beneficiário, Sr. Ademir José Benedetti, tendo ambas
as
partes comunicado
a perda

superveniente do objeto da demanda. (ID. 132588109 e 140297937).

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI, do Código

de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e honorários

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Havendo requerimento,
expeça-se
os competentes alvarás de

levantamento dos valores referentes aos honorários periciais depositados nos autos, no valor R$

7.500,00 (id. 119324302) e no valor de R$ 7.500,00 (id. 120250172), em favor das partes

depositantes.

Caso a solicitação de transferência de
valor(
es) seja para a conta do(a) advogado(a) da

parte, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com

poderes para o(a) causídico(a)
‘
receber, dar quitação
’
.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e
anotações de estilo
[
...]
”
.
(Id.
246845231
).

A controvérsia consiste
acerca da
responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante da extinção do processo por perda de objeto
da
ação de rescisão por desequilíbrio econômico-atuarial com pedido sucessivo de revisão contratual e tutela de urgência
ajuizada por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra
GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL
.

A ação originária foi ajuizada pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em 14/7/2017

tendo como objeto a rescisão contratual ou revisão das condições do contrato de plano de saúde
com a apelada
, com alegação de desequilíbrio econômico atuarial.

Por sua vez,

a apelada

GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL
alegou em sua defesa que
o processo deveria ser extinto por falta de condição da ação, visto que não houve notificação prévia por parte da a
utora para rescisão contratual, contrariando a
Resolução Normativa n.º 195 da ANS, que exige notificação prévia e um período mínimo para rescisão de contratos coletivos.

Além disso,
argumentou
não haver interesse na rescisão contratual, defe
ndendo a manutenção do contrato, c
ontest
ou
a possibilidade de reajustes por sinistralidade e impugn
ou
os documentos apresentados pela autora, alegando falta de comprovação do desequilíbrio econômico do contrato.

Por fim, a
rgument
ou
que a ausência de notificação inviabilizava o desenvolvimento válido do processo, pleiteando sua extinção.

Após a
angularização
, o
processo seguiu seu curso com agendamento de perícia técnica para apuração dos fatos alegados por ambas as partes, e na data de
24/10/2023 a parte apelada requereu a juntadas aos autos de documentos que comprovam a quitação do contrato objeto da lide e o termo de quitação, notadamente pela morte de Ademir José Benedetti em 9/8/2023, argumentando que tal fato esvaziou o interesse processual
da parte autora
(Id. 246845225).

Por conseguinte, a apelante
manifestou nos autos que “
em 20 de outubro de 2023, o contrato n. 2952 foi cancelado, diante do falecimento de seu último beneficiário, o Sr. Ademir José Benedetti
[...]
diante do cancelamento do ‘Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares
Unimed Plus’
a presente
demanda restou prejudicada
”, e requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto da demanda (Id. 246845230).

Ato contínuo
, sobreveio
a sentença que acolheu o pedido, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como se vê dos autos, a
presente ação foi ajuizada por iniciativa da parte autora, ora apelante, buscando a revisão ou rescisão do contrato
, e não há elementos que indiquem que houve qualquer resistência extrajudicial por parte da apelada, tanto que não foi notificada acerca da questão anteriormente ao ajuizamento da ação
.

Deveras, o
contrato era de adesão voluntária por ambas as partes, e não há
substratos
que indiquem
eventual
conduta
da parte ré que tenha
dado
causa à

judicialização
da controvérsia
.

Nesse contexto, a propositura da ação foi resultado exclusivo da vontade da autora, que objetivou a tutela jurisdicional para modificar condições contratuais ou rescindir o ajuste. Não há elementos que demonstrem resistência abusiva ou conduta dos réus que tenha forçado o ajuizamento da demanda.

À
propósito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suport
ar as despesas dele decorrentes
’
(
REsp
n. 1.223.332/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 15/8/2014).

[...]

(STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1742912
/SP, r
elator Ministro M
arco Aurélio
Belizze
,
Dje
em
6/4/2021)
.

Com efeito, após
a morte do último requerido e o consequente término do contrato, configurou-se a perda superveniente do objeto da ação. Essa circunstância, alheia à conduta do réu, impôs a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É certo que o
princípio da causalidade, que norteia a atribuição dos ônus processuais, exige que seja identificado o responsável pela instauração da lide. No presente caso, como já assinalado, a demanda foi proposta por iniciativa da autora, sem que se possa atribuir à parte ré qualquer conduta que tenha dado causa ao litígio
, razão pela qual se mostra correta a sentença que atribuiu à autora, ora apelante, o ônus
da
sucumbência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485
, VI
, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FACE DO ESPÓLIO (RÉU). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTORA QUEM DEU ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

1. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios.

2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.

3.
Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem fundamento.

4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das
partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.

5. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação.
Esta regra comporta exceção. Assim, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da
evitabilidade
da demanda.

6. No caso, extrai-se da sentença que a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por culpa exclusiva da autora/apelada, que ajuizou ação inadequada e no juízo incompetente.
Ademais, não se constata qualquer conduta por parte dos réus que lhe imputem responsabilidade pela
evitabilidade
da demanda
.

7. Logo, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe à autora/apelada arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, de modo que a reforma da sentença quanto aos ônus de sucumbência é medida que se impõe.

8.
Recurso conhecido e provido
”
.

(TJ
/
DF
, Sexta Turma Cível, apelação
070712707
-
2018
.
807
.
0014,
r
elator
Desembargador Leonardo
Roscoe
Bessa,
Dje

29/06/2022)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
‘
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários
advocatícios.
’
(
REsp
1678132/MG – REL. MIN. HERMAN BENJAMIN – Julgamento: 22/08/2017 –
DJe
13/09/2017 – SEGUNDA TURMA)

2. Sentença reformada.

3.
Recurso provido
”
.

(
TJ/MT,

Primeira Câmara de Direito Privado
apelação
1019067-32.2017.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias
,
D
je
18/09/2024)
.

Dess
a forma,
em simetria com o entendimento dos Tribunais Superiores
, e em
observância
às
peculiaridades do caso concreto
, de modo
a
atende
r

à lógica do princípio da causalidade e ao equilíbrio processual
, na hipótese, a
manutenção da sentença é medida que
se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença in
tegralmente
.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024